Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732821-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THERISON BARBOSA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou que o autor, ora agravante, emendasse a petição inicial. O agravante afirma que, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Alega que a assinatura do aviso pelo próprio destinatário não é exigida. Entende que a mora está comprovada com o envio de notificação para o endereço do contrato, cuja entrega foi inviabilizada por razões alheias à vontade do agravante. Considera ser ilógico imputar ao agravante a obrigação de esmiuçar os meios na tentativa de localização do agravado quando, em verdade, é o agravado quem está inadimplente e não observou o dever de transparência e informação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 29907136). Intimado para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravante apresentou petição na qual defende, em suma, a admissibilidade do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto em seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. No presente caso, contudo, recorre-se da decisão que determinou a emenda à petição inicial. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se não ser possível afirmar que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, pois não houve qualquer análise a respeito da referida medida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator